Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos probatórios firmes.

2. Recurso conhecido e não provido.